Tribunal: TJES
Processo: 5013872-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013872-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA VITURINO XAVIER BATISTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR ACERCA DA SUPOSTA IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Morais e com Pedido de Liminar em que pretende a autora a anulação do TOI, bem como o cancelamento cobrança no valor de R$ 12.436,58, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos morais causados. Em síntese, a parte autora, aduziu que sempre se manteve adimplente com as cobranças relativas ao seu consumo de energia, sendo surpreendida com a fatura no valor de R$12.436,58, a título de consumo irregular, identificado por ocasião de uma inspeção realizada pela requerida, no dia 12/06/2019, dando origem ao TOI 3463807/2019. Alegou, ainda, que o termo foi lavrado sem a sua presença, assim como aduziu que nunca foi notificada acerca do termo de inspeção. Por fim, afirmou que ficou sem energia, motivo pelo qual requereu a indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral e dentro da modulação adotada, determinou o imediato restabelecimento da energia da autora, ficando a ré obstada de realizar nova interrupção/suspensão do serviço de energia da autora consubstanciado no débito que lhe fora imputado decorrente de TOI (R$12.436,58) e, consequentemente, suspendeu a cobrança administrativa do respectivo valor. Em relação ao pedido contraposto, restou prejudicado ante a suspensão administrativa da cobrança oriunda do TOI.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado alegando a legalidade da cobrança, haja vista que o TOI foi realizado de forma regular, respeitando o contraditório, ou seja, pugnou pelo provimento do pedido contraposto.

Apesar de intimada, a autora apresentou contrarrazões intempestivamente.

Por sua vez, a autora também interpôs Recurso Inominado, requerendo a condenação da requerida pelos danos morais sofridos.

A Requerida apresentou, tempestivamente, contrarrazões ao Recurso Inominado interposto pela autora. Na ocasião, alegou a inexistência de danos morais, pugnando pelo não provimento do recurso.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à autora por ausência de motivos que infirmen tal pretensão.

Como as matérias recursais estão interligadas, analisarei os recursos em conjunto.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de reforma parcial da sentença.

Inicialmente, o pleito recursal da EDP limita-se ao provimento do pedido contraposto acostado neste feito, no intuito de que seja reconhecida a possibilidade de cobrança dos débitos nos presentes autos em face da autora.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidades lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a requerida recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no TOI, a parte autora sequer estava presente no momento de lavratura, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor sem o devido processo legal. Portanto, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito.

Logo, como bem destacado pelo magistrado sentenciante:

"Somado a isso,
entendo que este procedimento sumário não é suficiente para guardar juridicidade à cobrança sem o exercício do devido processo legal
, isto é, compete à requerida exercer uma ação de cobrança no respectivo valor, já que a requerente no campo administrativo impugna tal cobrança.

Tenho entendido que em tais circunstâncias, o pedido do consumidor merece uma modulação para determinar a suspensão da cobrança e obstar a interrupção do serviço consubstanciado neste débito. E ante a suspensão da cobrança, resta prejudicado o pedido contraposto."

Com efeito, adoto o entendimento do ilustre magistrado ao determinar que a requerida ficará "obstada de realizar nova interrupção/suspensão do serviço de energia da autora consubstanciado no débito que lhe fora imputado decorrente de TOI (R$12.436,58), consequentemente, suspendo a cobrança administrativa do respectivo valor." Portanto, resta prejudicado o pedido contraposto.

Quanto aos danos morais pleiteados pela autora recorrente, vejo que está configurada a falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pela Requerida recorrida, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), em violação ao princípio da boa-fé objetiva (art. 4º, III, CDC e art. 422, CC), devendo a ré responder objetivamente pelos danos gerados à Requerente, conforme o art. 14 do CDC, sendo cabível a indenização, nos moldes do art. 6º, VI do CDC e arts. 186 e 927 do CC.

O dano moral traduz um conceito jurídico que passou do plano doutrinário para o plano legal, tendo evoluído ao longo do tempo. Assim, com o advento da Constituição Federal a reparabilidade do dano moral não mais se questiona, tendo em vista o previsto no artigo 5º, V e X, que reconhece a possibilidade da indenização desses danos que não atingem o patrimônio material da vítima, estando a noção de dano moral ligada às agressões e danos causados à intimidade, à vida privada, à dignidade e à imagem das pessoas.

Da mesma forma, o dano moral também possui função pedagógica, a fim de evitar que a mesma conduta reprovável seja repetida pela concessionária, bem como decorre diretamente do ato ilícito, não sendo exigido prova da efetiva angústia e do abalo psicológico, pois estes fazem parte da esfera psíquica da autora, de difícil comprovação.

Nesse sentido, tendo em vista a extensão do dano (art. 944, CC), o caráter punitivo pedagógico da indenização, a capacidade econômica da ré recorrida, a vedação ao enriquecimento ilícito e o princípio da proporcionalidade, fixo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
EDP – ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
MARIA VITURINO XAVIER BATISTA
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a sentença a fim de reconhecer o pedido autoral de indenização por danos morais. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)